Tribunal: TJDFT
Processo: 0726555-43.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0726555-43.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BIANCA CARNEIRO DE CASTRO APELADO: GMAC ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. Decisão 1. Apelação cível interposta por Bianca Carneiro de Castro contra a sentença proferida pela 16a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento proposta em desfavor de GMAC Administradora de Consórcios LTDA., julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a ré a entregar à autora a carta de crédito e a realizar o pagamento de R$ 623,30 corrigidos pelo INPC, além de juros de mora de 1% ao mês a a partir da citação (ID no 2517597, págs. 1-5). 2. Na análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade recursal, a apelante foi intimada para comprovar a regularidade do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, por meio da apresentação da guia de custas correspondente ao comprovante de pagamento de ID n.o 25171609, conforme despacho de ID no 25494358. 3. O prazo concedido transcorreu sem manifestação (ID no 25803875). 4. É o necessário. Cumpre decidir. 5. O CPC priorizou a resolução meritória das causas e pautou-se pelo princípio da instrumentalidade das formas. Por essa razão, nos termos do art. 1.007, §2o do CPC, a regularização do recolhimento do preparo deve ser oportunizada aos recorrentes, antes de julgado deserto o seu recurso. 6. A apelante foi intimada para comprovar a regularidade do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, conforme despacho de ID no25494358. Entretanto, deixou de cumprir a determinação, nos termos da certidão de ID no25803875, o que acarreta a deserção e conduz ao não conhecimento do recurso. Dispositivo 7. Não conheço o recurso em razão da sua deserção (CPC, arts. 101, §2o; 932, III e 1.007). 8. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos com baixa na distribuição. 9. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 10. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 20 de maio de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO